Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 191902042, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0704642-67.2023.8.07.0011, proposta em face de ADELSON VIANA DA SILVA (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Trata-se de impugnação à penhora em que o executado aduz que o seu imóvel constrito é impenhorável, por se tratar de bem de família legal. A parte exequente, por sua vez, defende a manutenção da penhora. Decido. Pelo que se extrai dos autos, o imóvel objeto da penhora de direitos possessórios, cuja penhora recai a requerimento da parte credora, se trata de bem de família, sobre o qual recai vedação legal à penhora (artigo 1o da Lei no 8.009/1990), isso porque, foi o único imóvel encontrado no nome do devedor (vide certidões de ID. 187411290, 187411284, 187411286). Vale registrar que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, da CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levá-lo à situação de penúria extrema. Ademais, o crédito vindicado nos autos não está amparado nas exceções legais que autorizam o afastamento da proteção legal ao bem de família. Desse modo, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e RECONHEÇO A SUA IMPENHORABILIDADE. (...) Em suas razões recursais (ID 59286731), a agravante/exequente sustenta, em síntese, que os autos de origem se trata de Cumprimento de Sentença, no qual a parte exequente busca o adimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos no. 0713132-22.2021.8.07.0020 e que, diante da inércia da parte executada em efetuar o pagamento e ante a inexistência de outros bens passiveis de penhora, não restou opção à exequente a não ser requer a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel situado na MSPW Quadra 04 Conjunto Lote 5 Chácara 81/28 - Colônia Agrícola Arniqueiras - DF, pertencente ao executado, a qual foi prontamente deferida pelo i. Juízo. Alega que, contudo, a parte executada apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade por ser bem único, portanto, bem de família e que a exequente ofereceu contrarrazões à impugnação, arguindo a ocorrência de fraude, má-fé e abuso de direito, motivos que ensejam o afastamento da impenhorabilidade do bem de família. Aduz que, na sequência, o juízo a quo acolheu os argumentos apresentados pelo executado e desconstituiu a penhora do imóvel, reconhecendo sua natureza de bem de família e, consequentemente, sua impenhorabilidade. Defende que se insurge da decisão combatida, ante à clara violação das normas e da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na MSPW Quadra 04 Conjunto 05 Chácara 81/28 Lote 57 - Colônia Agrícola Arniqueiras - DF, pertencente ao ora agravado, diante da alienação de outros bens durante o curso do processo de origem, bem como a aplicação de multa ao agravado por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo (ID 59366727). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a impugnação à penhora, por reconhecer que o bem penhorado é bem de família. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.